Tribunal: TJMT
Processo: 1000832-24.2023.8.11.0100
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000832-24.2023.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Abatimento proporcional do preço, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ZENI SABINO DE MARCO - CPF: 283.714.709-59 (EMBARGADO), NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES - CPF: 001.860.181-26 (ADVOGADO), EMERSON BIRCK - CPF: 779.947.011-91 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 842.270.521-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LAURI NATALICIO BIRCK - CPF: 078.863.490-91 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°.
1000832-24.2023.8.11.0100.

EMBARGANTES:
LAURI NATALICIO BIRCK E EMERSON BIRCK.

EMBARGADO: ZENI SABINO DE MARCO
.

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. CONTRATO AD MENSURAM. DIFERENÇA SUBSTANCIAL DE ÁREA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a natureza
ad mensuram
de contrato de compra e venda de imóvel rural, diante da constatação de diferença territorial substancial entre a área contratada e a efetivamente entregue, mantendo a revisão contratual pretendida pelo adquirente.

2.

Os embargantes sustentam omissões quanto à incidência dos arts. 112, 113, 114, 476, 500, §§1º e 3º, e 501 do CC, bem como do art. 373, I, do CPC, alegando, ainda, inadequada valoração da prova técnica e ocorrência de decadência da pretensão revisional.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à qualificação jurídica da avença, à incidência dos arts. 500 e 501 do CC, à distribuição do ônus probatório e à aplicação da exceção do contrato não cumprido; e (ii) saber se os embargos se prestam à rediscussão da valoração da prova e das conclusões jurídicas já adotadas pelo colegiado.

III. Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão julgador.

5.

O acórdão embargado apreciou expressamente a natureza
ad mensuram
da avença, consignando que o contrato estabeleceu metragem precisa da área negociada, correspondente a 280 hectares, com remissão a memorial descritivo e levantamento topográfico, evidenciando que a extensão territorial constituiu elemento essencial da contratação.

6.

A diferença apurada de 57,26 hectares corresponde a aproximadamente 20,4% da área contratada, superando significativamente o limite previsto no art. 500, §1º, do CC, circunstância apta a afastar a presunção de venda
ad corpus
.

7.

A incidência da regra excepcional prevista no art. 500, §3º, do CC foi implicitamente afastada pelo reconhecimento de que a metragem possuía relevância determinante para a formação da vontade negocial e para a definição do preço contratado, em consonância com os arts. 112 e 113 do CC.

8.

O conhecimento prévio do imóvel pelo comprador não descaracteriza a natureza
ad mensuram
do negócio jurídico, sobretudo em contratos rurais cuja extensão territorial representa elemento econômico essencial da avença.

9.

Não se verifica decadência da pretensão deduzida na ação originária, pois a divergência territorial somente foi tecnicamente constatada em levantamento realizado no ano de 2023, mesmo período do ajuizamento da demanda, inexistindo prova inequívoca de ciência anterior e plena da exata diferença de área.

10.

A controvérsia transcende a disciplina estrita da ação edilícia prevista no art. 500 do CC, envolvendo discussão contratual mais ampla relacionada ao equilíbrio sinalagmático, à boa-fé objetiva e à equivalência material das prestações.

11.

A retenção parcial das parcelas pelo comprador foi apreciada à luz da exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do CC, diante do inadimplemento substancial imputado ao vendedor em razão da entrega de área significativamente inferior à contratada.

12.

A prova técnica produzida pelo autor foi considerada idônea porque não desconstituída por prova equivalente produzida pelos réus, os quais tiveram oportunidade processual para requerer perícia judicial ou demonstrar inconsistência metodológica dos documentos apresentados.

13.

O inconformismo dos embargantes revela pretensão de rediscussão da valoração probatória e das conclusões jurídicas adotadas pelo colegiado, providência incompatível com a estreita via integrativa dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

14.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar e esclarecer a fundamentação do acórdão, inclusive para fins de prequestionamento, mantido inalterado o resultado do julgamento.

Tese de julgamento: “1. A existência de metragem precisa, memorial descritivo e levantamento topográfico evidencia a natureza ad mensuram do contrato de compra e venda de imóvel rural, afastando a presunção de venda ad corpus quando constatada diferença substancial de área. 2. A pretensão revisional fundada em entrega de área significativamente inferior à contratada não se sujeita à decadência prevista no art. 501 do CC quando a divergência territorial somente é constatada posteriormente mediante levantamento técnico. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração da prova ou das conclusões jurídicas adotadas no acórdão embargado.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°.
1045648-32.2025.8.11.0000.

EMBARGANTE:
DJENNEFER KELLY SILVEIRA BRUM.

EMBARGADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Emerson Birck
e
Espólio de Lauri Natalício Birck
em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Zeni Sabino de Marco, para reconhecer a natureza
ad mensuram
do contrato de compra e venda rural celebrado entre as partes, assegurando ao comprador o direito ao abatimento proporcional do preço, nos termos do art. 500 do Código Civil.

Os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissões relevantes no julgado, tanto sob o prisma fático quanto jurídico, especialmente quanto: à incidência dos arts. 500, §§ 1º e 3º, e 501 do Código Civil; à decadência da pretensão revisional; à aplicação dos arts. 112, 113 e 114 do Código Civil; aos contornos da exceção do contrato não cumprido prevista no art. 476 do Código Civil; e à alegada insuficiência probatória do laudo técnico apresentado pelo autor.

Requerem, ainda, o prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados.

Em contraminuta, o embargado sustenta que os embargos traduzem mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando rediscutir matéria de mérito já devidamente enfrentada no acórdão embargado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

Os embargos são tempestivos e preenchem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

No mérito, contudo, os embargos merecem acolhimento apenas parcial, sem efeitos infringentes, unicamente para fins de integração e esclarecimento do julgado, inclusive para prequestionamento.

Pois bem.

Consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida.

No caso concreto, observa-se que parcela significativa das insurgências deduzidas pelos embargantes objetiva, em verdade, reabrir discussão acerca da qualificação jurídica do contrato celebrado entre as partes — se
ad corpus ou ad mensuram
—, bem como rediscutir a valoração da prova técnica produzida nos autos, matérias expressamente apreciadas no acórdão recorrido.

Com efeito, o julgado embargado assentou, de forma clara e fundamentada, que a avença possui natureza ad mensuram, destacando que o contrato consignou metragem precisa da área negociada, correspondente a 280 hectares, além de referência expressa ao memorial descritivo e ao levantamento topográfico, circunstâncias que evidenciam a essencialidade da dimensão do imóvel para a formação da vontade negocial.

Além disso, o acórdão consignou que a diferença apurada — 57,26 hectares — corresponde a aproximadamente 20,4% da área contratada, superando substancialmente o limite previsto no §1º do art. 500 do Código Civil, circunstância apta a afastar a presunção legal de caráter meramente enunciativo da metragem.

Nesse contexto, não há omissão quanto ao art. 500, §1º, do Código Civil.

Ainda que o acórdão não tenha explicitado aritmeticamente a operação matemática utilizada, a fundamentação revela, de forma suficientemente clara, que o parâmetro considerado foi a área efetivamente contratada — 280 hectares —, indicada como objeto específico da avença.

A diferença de 57,26 hectares supera, com significativa margem, o limite de 1/20 previsto na norma legal, razão pela qual restou afastada a presunção de venda
ad corpus.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao art. 500, §3º, do Código Civil.

Isso porque o acórdão, embora não tenha feito referência literal ao dispositivo, afastou implicitamente sua incidência ao reconhecer que, no caso concreto, a indicação da metragem não possuía caráter meramente enunciativo, mas elemento essencial do negócio jurídico.

A interpretação sistemática do contrato, em consonância com os arts. 112 e 113 do Código Civil, revelou que a extensão territorial constituiu fator determinante para a formação do preço e para a própria celebração do negócio.

A existência de memorial descritivo, levantamento topográfico e identificação precisa da área negociada inviabiliza a incidência da regra excepcional prevista no §3º do art. 500 do Código Civil.

No ponto, a alegação dos embargantes de que o comprador conhecia previamente o imóvel e era vizinho da área há mais de quinze anos não altera a natureza jurídica da avença.

O conhecimento empírico da propriedade não substitui a exatidão técnica da metragem contratualmente assegurada, sobretudo em negócios rurais cuja extensão territorial representa elemento econômico central da contratação.

Do mesmo modo, não há omissão relevante quanto aos arts. 112, 113 e 114 do Código Civil.

O acórdão embargado interpretou o negócio jurídico em conformidade com a boa-fé objetiva, os usos negociais e a finalidade econômica do contrato, concluindo, a partir do conjunto probatório, que a metragem da área constituiu elemento essencial da avença.

O fato de o preço ter sido estipulado globalmente não descaracteriza, por si só, a natureza
ad mensuram
do negócio, especialmente diante da vinculação econômica entre valor contratado e extensão territorial efetivamente transmitida.

Quanto à alegada decadência prevista no art. 501 do Código Civil, assiste parcial razão aos embargantes apenas no tocante à necessidade de explicitação da matéria para fins de integração do julgado.

Com efeito, embora a tese não tenha sido expressamente enfrentada no acórdão, sua rejeição decorreu implicitamente da própria solução conferida ao mérito da controvérsia.

Ainda assim, por cautela e para evitar alegações futuras de deficiência de fundamentação, esclareço que não se verifica decadência da pretensão deduzida na ação originária.

Isso porque a pretensão revisional formulada pelo autor decorre de alegado inadimplemento contratual consistente na entrega de área substancialmente inferior à contratada, circunstância cuja efetiva extensão somente foi constatada mediante levantamento técnico realizado posteriormente.

Os fatos narrados nos autos demonstram que a controvérsia acerca da divergência de área somente se consolidou após a realização de medição técnica promovida em 2023, mesmo ano do ajuizamento da demanda, inexistindo nos autos elemento inequívoco apto a demonstrar ciência anterior e plena da exata diferença territorial alegada.

Além disso, a controvérsia instaurada transcende a mera ação edilícia típica prevista no art. 500 do Código Civil, envolvendo discussão contratual mais ampla relacionada ao equilíbrio sinalagmático da avença, à boa-fé objetiva e à equivalência material das prestações.

Assim, consideradas as peculiaridades do caso concreto e a natureza da pretensão deduzida, não há falar em decadência apta a extinguir o direito material invocado pelo autor.

Igualmente improcede a alegação de omissão quanto ao art. 476 do Código Civil.

O acórdão embargado reconheceu expressamente que a retenção parcial das parcelas pelo comprador decorreu da invocação da exceção do contrato não cumprido, diante da entrega de área significativamente inferior àquela pactuada.

A proporcionalidade entre o inadimplemento imputado ao vendedor e a retenção das prestações foi apreciada à luz das circunstâncias concretas do caso, notadamente diante da expressiva diferença territorial constatada — superior a vinte por cento da área contratada —, circunstância apta a comprometer substancialmente o equilíbrio econômico do contrato.

A insurgência dos embargantes, nesse ponto, revela mero inconformismo com a conclusão adotada, pretendendo rediscutir o juízo valorativo realizado pelo colegiado, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

No que se refere à alegação de afronta ao art. 373, I, do Código de Processo Civil, também não se verifica omissão.

O acórdão reconheceu a validade da prova técnica apresentada pelo autor porque os documentos juntados — memorial descritivo, mapa planimétrico e levantamento técnico — não foram desconstituídos por prova técnica equivalente produzida pelos réus.

Embora os embargantes sustentem tratar-se de prova unilateral, verifica-se que tiveram plena oportunidade processual para requerer produção de prova pericial judicial ou impugnar tecnicamente os documentos apresentados, não tendo demonstrado, de forma objetiva, inconsistência metodológica apta a infirmar a conclusão alcançada.

Nessa perspectiva, a insurgência recursal busca apenas rediscutir a valoração da prova, hipótese inviável em sede de embargos de declaração.

Por fim, no tocante ao prequestionamento, cumpre registrar que o órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para resolver integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação.

Ainda assim, para fins do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os arts. 112, 113, 114, 421, 422, 476, 500 e 501 do Código Civil, bem como os arts. 373, I, 489, §1º, e 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante disso, verifica-se que inexistem os vícios apontados capazes de justificar modificação do resultado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e lhes
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, sem efeitos infringentes, apenas para integrar e esclarecer a fundamentação do acórdão, nos termos acima delineados, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento anteriormente proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026